Tribunal: TJPA
Processo: 0806603-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806603-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ROSIVAN DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE PLANTÕES DE TRABALHO. LEI ESTADUAL Nº 6.106 DE 14/01/1998. VERBA CUJA NATUREZA SE AMOLDA AO CARÁTER REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PAGAMENTO QUE OSTENTA CARÁTER REMUNERATÓRIO E CONFIGURA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL APTO A INCIDIR IMPOSTO DE RENDA DADA SUA NATUREZA DE RETRIBUIÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO FORA DO HORÁRIO HABITUAL. PRECEDENTES STJ.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16729790) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo de instrumento e neguei provimento, nos autos da ação declaratória de não incidência de Imposto de Renda sobre verbas indenizatórias com pedido de tutela de evidência.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a parcela constitui prestação de serviço extraordinário, possuindo natureza jurídica indenizatória. Por conta disso, entende que não poderia haver incidência de imposto sobre a renda sobre a gratificação de plantão, tendo em vista que o imposto incide apenas sobre verbas de caráter remuneratório.

Aduz dos prejuízos causados pela não concessão da liminar.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do presente agravo interno, visto que presentes todos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17231933).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, no caso em tela, reputo correto o entendimento do magistrado acerca da provável natureza remuneratória da gratificação em comento, até mesmo pela própria redação da Lei Estadual nº 6.106 de 14/01/1998 que institui a Gratificação de Plantão e de Sobreaviso na Administração Pública Estadual e dá outras providências,
in verbis:

“Art. 1° Ficam criadas, no âmbito da Administração Pública Estadual, as
Gratificações de Plantão e de Sobreaviso
destinadas às categorias funcionais que exercem suas atividades profissionais em hospitais, em unidades de internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores.

§ 1° O regime de plantão, para fins desta Lei, é aquele em que o servidor é escalado para o exercício de suas atividades profissionais fora do seu expediente normal de trabalho, por um período previamente definido, em unidade cujo serviço é estritamente indispensável.

§ 2° O regime de sobreaviso é aquele em que o servidor permanece em sua própria residência ou em local determinado, fora do expediente normal de trabalho, aguardando, a qualquer momento, chamado para o serviço nas unidades onde a execução dessa atividade for necessária.

(...)

Art. 5° O servidor em regime de sobreaviso, convocado para a realização de plantão, passa, a partir dessa convocação, a ser remunerado como plantonista.

§ 1° A remuneração será atribuída proporcionalmente às horas trabalhadas, tanto no regime de sobreaviso como no de plantão. (...)

O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, estabelece que o Imposto de Renda incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza, tendo como fato gerador os “acréscimos patrimoniais” oriundos do produto do capital, do trabalho ou de ambos, o que entendo ser o caso da gratificação de plantão, ainda que seja percebida pelos substituídos em caráter extraordinário.

Penso que o pagamento da verba em comento se amolda mais ao caráter remuneratório do que indenizatório, considerando a indenização como prestação em dinheiro, substitutiva de uma prestação específica, destinada a reparar danos a bem jurídico, o que não vislumbro no caso em análise.

Ainda que se alegue que a gratificação ocorre quando há labor em horário extraordinário de descanso, entendo que tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial apto a incidir Imposto de Renda, dada sua natureza de retribuição ao serviço prestado fora do horário habitual.

Na realidade, o que se verifica é que essas rubricas constituem gratificações, uma vez que são contraprestações aos servidores públicos que exerçam suas funções sob condições extraordinárias, consistindo em remuneração.

A decisão agravada, portanto, ao que percebo se apresenta em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS
. 1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016. 2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".
3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido
.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024